Tribunal: STF
Processo: RE 85131
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
DUPLICATA DE SERVIÇO EMITIDA POR CORRETOR DE IMÓVEIS, SEM CONTRATO
ESCRITO. NÃO ACEITA, PELO VENDEDOR, NÃO LEGITIMA A AÇÃO EXECUTIVA
PARA HAVER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, UMA VEZ IMPUGNADA A
PERCENTAGEM PRETENDIDA PELO PROPRIETARIO VENDEDOR. RE CONHECIDO E
PROVIDO PARA JULGAR O AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO.